Tribunal: STF
Processo: HC 81489
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTAS: 1. HABEAS CORPUS. Declaração de inconstitucionalidade de
   normas estaduais. Caráter principal da pretensão.
   Inadmissibilidade. Remédio que não se presta a controle abstrato
   de constitucionalidade. Pedido não conhecido. Ação de habeas
   corpus não se presta a controle abstrato de constitucionalidade
   de lei.
2.      AÇÃO PENAL. Réu carente. Defesa. Patrocínio por
   advogado dativo. Alegação de conseqüente defesa precária.
   Nomeação de Defensor Público. Impossibilidade à data do
   interrogatório. Inexistência de Defensoria Pública. Instituição
   só criada ao depois. Convênio com a Ordem dos Advogados para
   defesa técnica da população necessitada. Prejuízo concreto não
   alegado nem demonstrado. Nulidade processual não ocorrente.
   Habeas corpus conhecido em parte e denegado. Inteligência do art.
   5º, inc. LV, da CF. O só fato de, à míngua de Defensoria Pública,
   criada apenas ao depois, ter sido designado defensor dativo a réu
   carente, sem alegação nem demonstração de prejuízo concreto à
   defesa, não caracteriza nulidade processual.